Tribunal: TJPA
Processo: 0023935-44.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS ? ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - CORRUPÇÃO DE MENOR ? PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL MANTIDA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? REGIME INICIAL FECHADO. Laudo toxicológico comprovando que a substância apreendida se trata de cocaína, atestando a materialidade do delito. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão comprovam a autoria delitiva. Depoimentos das testemunhas, policiais, dotados de credibilidade, a qual somente pode ser derrogada por evidências em sentido contrário. Depoimentos dos réus não convenceram. Penas de multa fixadas aos réus HELEN SUZI DAS NEVES MENEZES e LUCIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS corrigidas de ofício em face de erro material havido na sentença. Recursos improvidos. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00239354420158140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: LUCIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO: SIMONE GEMAQUE DOS SANTOS), HELEN SUZI DAS NEVES MENEZES, ALEXANDRE SANTOS DE LIMA (ADVOGADO: WILLIAM JAN DA SILVA ROCHA)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - CORRUPÇÃO DE MENOR - PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL MANTIDA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - REGIME INICIAL FECHADO. Laudo toxicológico comprovando que a substância apreendida se trata de cocaína, atestando a materialidade do delito. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão comprovam a autoria delitiva. Depoimentos das testemunhas, policiais, dotados de credibilidade, a qual somente pode ser derrogada por evidências em sentido contrário. Depoimentos dos réus não convenceram. Penas de multa fixadas aos réus HELEN SUZI DAS NEVES MENEZES e LUCIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS corrigidas de ofício em face de erro material havido na sentença. Recursos improvidos. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

Julgamento presidido pelo Exmo. Des.

Belém, 20 de julho de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00239354420158140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: LUCIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO: SIMONE GEMAQUE DOS SANTOS), HELEN SUZI DAS NEVES MENEZES, ALEXANDRE SANTOS DE LIMA (ADVOGADO: WILLIAM JAN DA SILVA ROCHA)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam os autos de Apelações interpostas por LUCIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS, HELEN SUZI DAS NEVES MENEZES e por ALEXANDRE SANTOS DE LIMA

em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da lei 11.343/06 e 244-B do ECA, em concurso material, fixando para LUCIVALDO a pena de 9 anos de reclusão e 800 dias multa, em regime fechado; para ALEXANDRE a pena de 10 anos e 7 meses de reclusão e 720 dias multa, em regime fechado; para HELEN a pena de 9 anos de reclusão e 800 dias multa, em regime fechado. Após aplicar a detração penal, para o réu LUCIVALDO restou a pena de 8 anos, 6 meses e 26 dias de reclusão a ser cumprida em regime fechado; para o réu ALEXANDRE, a pena de 9 anos, 7 meses e 4 dias de reclusão, com regime inicialmente fechado e para a ré HELEN SUZI a pena de 8 anos, 8 meses e 23 dias de reclusão, mantendo o regime fechado como inicial para o seu cumprimento.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) a Divisão de Repressão e Entorpecentes (DRE), diante de delatio criminis apócrifa, passou a investigar uma associação que estaria a comercializar drogas, comandada pelo nacional ALEXANDRE SANTOS LIMA. Segundo se apurou, tal grupo criminoso comprava, vendia e transportava drogas (...). No dia 15/07/2015, às 9:30h, em viaturas descaracterizadas ao local indicado na denúncia anônima, qual seja, as proximidades da passarela localizada em frente ao conjunto panorama XII. Já por volta das 11h, as equipes do DRE notaram a chegada de Alexandre Santos e Helen Suzi das Neves, no veículo FIAT/PALIO (...) que parou atrás do TAXI, FIAT/SIENA, (...) conduzido por Lucivaldo Rodrigues dos Santos, que chegara minutos antes. Ato contínuo, do FIAT/PALIO saiu Ester Sayury Menezes dos Reis, de 17 anos, a qual caminhou em direção ao taxi, nele entrando. Tão logo ela entrou no veículo, o taxi FIAT/SIENA (...) saiu vagarosamente, sendo seguido pelo FIAT/PALIO conduzido por ALEXANDRE. Percebendo o movimento dos veículos, as viaturas do DRE também se movimentaram lentamente, tendo uma delas ultrapassado o taxi. O taxi trafegou por cerca de 70 metros e parou, tendo Ester Sayury saído com uma sacola de cor azul nas mãos, indo em direção ao FIAT/PALIO que havia parado um pouco atrás. Nesse instante, as equipes do DRE, de modo coordenado, abordaram os dois veículos e a adolescente que portava a sacola. Realizada a abordagem policial, constatou-se que a sacola transportada pela adolescente Ester Sayury Menezes dos Reis continha 03 (três) tabletes de ¿cocaína¿ (...). Diante do achado foi dada voz de prisão ao condutor do taxi, o nacional Lucivaldo Rodrigues dos Santos, a Alexandre Santos de Lima, a Helen Suzi das Neves Menezes, que estavam no FIAT/PALIO. Ainda nessa ocasião procedeu-se a apreensão da menor Ester Sayury. (...) conduziram Alexandre até sua residência (...). Neste local os policiais lograram encontrar uma sacola de supermercado com logomarca Formosa, contendo um pequeno saco plástico com um pedaço de substância petrificada, contendo cocaína, fita adesiva e 01 balança de precisão para pesar drogas. Ainda nesta ocasião foram apreendidos os dois veículos utilizados pelos associados e 08 aparelhos celulares. (...).
¿ (sic)

Denúncia recebida em 09 de novembro de 2015, fl. 37.

Aduz o Apelante LUCIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS que inexistem provas suficientes da autoria delitiva, eis que somente os depoimentos dos policiais não servem para embasar uma condenação. Aponta ainda a ausência de provas para o crime de associação e de corrupção de menores, eis que neste, a menor assume que não foi corrompida a praticar crimes. Pretende sua absolvição com base na insuficiência de provas ou, alternativamente, a manutenção da condenação pela prática do delito previsto no art. 35 da lei 11.343/06, aplicando a pena no mínimo legal.

O Apelante ALEXANDRE SANTOS DE LIMA aponta também a ausência de provas para um decreto condenatório, requerendo a absolvição diante do princípio
in dubio pro reo
. Aduz que houve participação de menor importância no evento danoso, eis que com ele nada foi encontrado, apenas acompanhava o real executor do delito quando do início de sua execução. Aponta erro na fixação da pena base, devendo ser fixada no mínimo legal. Requer sua absolvição ou a aplicação da pena no mínimo legal, bem como a redução da pena em 2/3.

A Apelante HELEN SUZI DAS NEVES MENEZES aponta sua participação como de menor importância, eis que se restringiu a concordar com o desígnio de um dos réus, não tendo implementado os elementos do tipo penal do crime a que fora condenada. Aduz que houve erro na fixação da pena base e de seu acréscimo, devendo ser fixada em seu mínimo legal ante a inexistência de circunstâncias desfavoráveis, bem como a redução da pena em 2/3.

Contrarrazões aos recursos às fls. 265-275.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 23 de junho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00239354420158140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: LUCIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO: SIMONE GEMAQUE DOS SANTOS), HELEN SUZI DAS NEVES MENEZES, ALEXANDRE SANTOS DE LIMA (ADVOGADO: WILLIAM JAN DA SILVA ROCHA)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam os autos de Apelações interpostas por LUCIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS, HELEN SUZI DAS NEVES MENEZES e ALEXANbn DRE SANTOS DE LIMA

em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da lei 11.343/06 e 244-B do ECA, em concurso material, fixando para LUCIVALDO a pena de 9 anos de reclusão e 800 dias multa, em regime fechado; para ALEXANDRE a pena de 10 anos e 7 meses de reclusão e 720 dias multa, em regime fechado; para HELEN a pena de 9 anos de reclusão e 800 dias multa, em regime fechado.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) a Divisão de Repressão e Entorpecentes (DRE), diante de delatio criminis apócrifa, passou a investigar uma associação que estaria a comercializar drogas, comandada pelo nacional ALEXANDRE SANTOS LIMA. Segundo se apurou, tal grupo criminoso comprava, vendia e transportava drogas (...). No dia 15/07/2015, às 9:30h, em viaturas descaracterizadas ao local indicado na denúncia anônima, qual seja, as proximidades da passarela localizada em frente ao conjunto panorama XII. Já por volta das 11h, as equipes do DRE notaram a chegada de Alexandre Santos e Helen Suzi das Neves, no veículo FIAT/PALIO (...) que parou atrás do TAXI, FIAT/SIENA, (...) conduzido por Lucivaldo Rodrigues dos Santos, que chegara minutos antes. Ato contínuo, do FIAT/PALIO saiu Ester Sayury Menezes dos Reis, de 17 anos, a qual caminhou em direção ao taxi, nele entrando. Tão logo ela entrou no veículo, o taxi FIAT/SIENA (...) saiu vagarosamente, sendo seguido pelo FIAT/PALIO conduzido por ALEXANDRE. Percebendo o movimento dos veículos, as viaturas do DRE também se movimentaram lentamente, tendo uma delas ultrapassado o taxi. O taxi trafegou por cerca de 70 metros e parou, tendo Ester Sayury saído com uma sacola de cor azul nas mãos, indo em direção ao FIAT/PALIO que havia parado um pouco atrás. Nesse instante, as equipes do DRE, de modo coordenado, abordaram os dois veículos e a adolescente que portava a sacola. Realizada a abordagem policial, constatou-se que a sacola transportada pela adolescente Ester Sayury Menezes dos Reis continha 03 (três) tabletes de ¿cocaína¿ (...). Diante do achado foi dada voz de prisão ao condutor do taxi, o nacional Lucivaldo Rodrigues dos Santos, a Alexandre Santos de Lima, a Helen Suzi das Neves Menezes, que estavam no FIAT/PALIO. Ainda nessa ocasião procedeu-se a apreensão da menor Ester Sayury. (...) conduziram Alexandre até sua residência (...). Neste local os policiais lograram encontrar uma sacola de supermercado com logomarca Formosa, contendo um pequeno saco plástico com um pedaço de substância petrificada, contendo cocaína, fita adesiva e 01 balança de precisão para pesar drogas. Ainda nesta ocasião foram apreendidos os dois veículos utilizados pelos associados e 08 aparelhos celulares. (...).
¿ (sic)

Aduz o Apelante LUCIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS que inexistem provas suficientes da autoria delitiva, eis que somente os depoimentos dos policiais não servem para embasar uma condenação. Aponta ainda a ausência de provas para o crime de associação e de corrupção de menores, eis que neste, a menor assume que não foi corrompida a praticar crimes. Pretende sua absolvição com base na insuficiência de provas ou, alternativamente, a manutenção da condenação pela prática do delito previsto no art. 35 da lei 11.343/06, aplicando a pena no mínimo legal.

O Apelante ALEXANDRE SANTOS DE LIMA aponta também a ausência de provas para um decreto condenatório, requerendo a absolvição diante do princípio
in dubio pro reo
. Aduz que houve participação de menor importância no evento danoso, eis que com ele nada foi encontrado, apenas acompanhava o real executor do delito quando do início de sua execução. Aponta erro na fixação da pena base, devendo ser fixada no mínimo legal. Requer sua absolvição ou a aplicação da pena no mínimo legal, bem como a redução da pena em 2/3.

A Apelante HELEN SUZI DAS NEVES MENEZES aponta sua participação como de menor importância, eis que se restringiu a concordar com o desígnio do condenado, não tendo implementado os elementos do tipo penal do crime a que fora condenada. Aduz que houve erro na fixação da pena base e de seu acréscimo, devendo ser fixada em seu mínimo legal ante a inexistência de circunstâncias desfavoráveis, bem como requer a redução da pena em 2/3.

A materialidade do delito restou comprovada diante dos laudos de fls. 24-30 do IPL, atestando que a substância apreendida corresponde à cocaína. A quantidade de droga, o material para embalagem e a balança de precisão apreendidos comprovam que os réus realizavam o tráfico ilícito de entorpecentes.

A autoria se comprova pelos depoimentos colhidos em juízo, com ênfase nos depoimentos dos policiais.

A testemunha, policial JOSÉ LAZARENO, afirmou, fl. 127 - mídia, que
¿(...) desceu uma moça do carro do Alexandre e entrou num taxi branco; que a mulher saiu do taxi com uma bolsa e entrou novamente no carro do Alexandre; que na casa do Alexandre encontraram mais droga, uma balança de precisão e material para embalagem da droga
.(...).¿

A investigadora de polícia, Heloísa Nazaré afirmou, fl. 127 - mídia, em juízo que:
¿(...) um moça bem nova saiu do carro azul e entrou no taxi; que a moça saiu novamente do taxi com uma bolsa e entrou no carro azul; que a polícia fez a abordagem; que dentro da sacola tinham três tabletes de cocaína; que na residência do Alexandre tinha mais droga e uma balança de precisão; que Alexandre dirigia o carro azul na companhia de Helen e uma criança; que Lucivaldo dirigia o taxi.
(...).¿

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
¿É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito
. (AgRg no Ag 1158921 / SP. Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 6ª Turma. DJe 01/06/2011)
¿
Os
policiais
não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais
depoimentos
de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.
(HC 149540 / SP. Relatora Ministra LAURITA VAZ. 5ª Turma. DJe 04/05/2011).

Os réus negaram a prática delitiva. Porém, não lograram êxito em suas afirmações, eis que a droga foi encontrada em seu poder e o relato dos policiais é coerente e harmônico entre si. Ressalto ainda que os réus já haviam se envolvido em crimes dessa natureza anteriormente, inclusive existindo condenação, fls. 86-87, 171-171v, 173-173v.

Sendo assim, tenho que restou comprovado que os Apelantes se associavam para a prática do tráfico de drogas, pois além de terem sido presos transportando cocaína, ainda foi apreendida outra quantidade de entorpecentes na residência do réu Alexandre, juntamente com material para embalar a droga e uma balança de precisão. Ademais, cada um tinha o seu ¿papel¿ no tráfico e ainda envolveram a menor Ester que levava a droga de um veículo para o outro, o que os deixava ¿tranquilos¿ em caso de uma eventual prisão. Portanto, tenho que restou comprovado que os réus faziam

parte de associação criminosa, de forma organizada e permanente, para o fim de traficar drogas ilícitas. Ressalto que o crime de associação para o tráfico tem como elementares do tipo: o concurso de agentes, o especial fim de agir e a estabilidade ou permanência da associação criminosa, restando todas comprovadas,
in casu
, conforme se extrai das provas analisadas.

Tenho como comprovado ainda o crime de corrupção de menores, eis que a adolescente Ester, fl. 66 - IPL, foi presa com os réus após ter levado uma sacola com drogas de um veículo para o outro.

Sendo assim, mantenho a condenação dos réus pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da lei 11.343/06 e 244-B do ECA, afastando, portanto, suas pretensões absolutórias.

Quanto à pretensão de reconhecimento da participação de menor importância, tenho que não deve prosperar, eis que as provas dos autos revelam participação ativa de cada um dos Apelantes na empreitada criminosa, devendo cada um responder pela totalidade do evento criminoso. Ressalto que na coautoria não há necessidade de que todos os agentes possuam idêntico comportamento, podendo haver divisão de tarefas, como
in casu
, onde cada um tinha o seu ¿papel¿. Logo, não há que se falar em participação de menor importância, eis que a atuação de cada um era de extrema relevância para a empreitada criminosa.

Passo ao exame da dosimetria da pena.
1)

DO RÉU LUCIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS
PELO CRIME DO ART. 33 DA LEI 11.343/06

A pena base foi fixada em 5 anos de reclusão e 500 dias multa, ou seja, no mínimo legal, nada havendo a ser reformado diante da proibição à
reformatio in pejus
. Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual a mantenho em 5 anos de reclusão e 500 dias multa.

PELO CRIME DO ART. 35 DA LEI 11.343/06

A pena base foi fixada em 3 anos de reclusão e 100 dias multa, ou seja, no mínimo legal, nada havendo a ser reformado diante da proibição à
reformatio in pejus
. Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual a mantenho em 3 anos de reclusão e 100 dias multa.

Em que pese a pena de multa variar de 700 a 1.200 dias multa, mantenho-a em 100 dias multa, eis que não houve recurso da acusação e diante da proibição à
reformatio in pejus
.

PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

A pena base foi fixada no mínimo legal, 1 ano de reclusão. Inexistem agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição de pena, pelo que mantenho a pena em 1 ano de reclusão, nada havendo a ser reformado diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Mantenho ainda o concurso material de crimes, bem como a cumulação das penas aplicadas ao réu, perfazendo um total de 9 anos de reclusão. Entendo que houve erro material na somatória da pena de multa e passo a corrigi-lo neste momento. Sendo assim, ressalto que o total é de 600 dias multa e não de 800 dias multa como consta na sentença à fl. 186. O regime fechado deve permanecer como inicial para o cumprimento da pena. Mantenho ainda a detração penal realizada pelo Juízo, restando a pena de 8 anos, 6 meses e 26 dias de reclusão a ser cumprida em regime fechado.
2)

DO RÉU ALEXANDRE SANTOS DE LIMA
PELO CRIME DO ART. 33 DA LEI 11.343/06

A pena base foi fixada no mínimo legal, 5 anos de reclusão e 500 dias multa, a qual mantenho diante da proibição à
reformatio in pejus.
Inexistem circunstâncias atenuantes. Mantenho a agravante de reincidência, fl. 106, e o aumento da pena em 1 ano e 100 dias multa, permanecendo a pena fixada pelo MM. Juízo em 6 anos de reclusão e 600 dias multa, sendo esta definitiva diante da ausência de causas de aumento e de diminuição da pena.

PELO CRIME DO ART. 35 DA LEI 11.343/06

A pena base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 3 anos de reclusão e 100 dias multa, a qual mantenho diante da proibição à
reformatio in pejus
. Inexistem atenuantes. Mantenho a agravante da reincidência específica, fl. 106, pelo que permanece o aumento da pena em 7 meses e 20 dias multa, totalizando 3 anos e 7 meses de reclusão e 120 dias multa, que permanece como definitiva ante a ausência de causas de aumento e de diminuição da pena.

PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Mantenho a fixação da pena base no mínimo legal, 1 ano de reclusão, ante a proibição à
reformatio in pejus
. Inexistem agravantes e atenuantes e causas de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena em 1 ano de reclusão.

Mantenho ainda o concurso material de crimes, bem como a cumulação das penas aplicadas ao réu, perfazendo um total de 10 anos e 7 meses de reclusão e 720 dias multa, permanecendo o regime fechado.

Permanece a detração penal realizada pelo MM. Juízo
a quo,
restando 9 anos, 7 meses e 4 dias de reclusão, com regime inicialmente fechado.
3)

DA RÉ HELEN SUZI DAS NEVES MENEZES
PELO CRIME DO ART. 33 DA LEI 11.343/06

Diante da proibição à
reformatio in pejus
, mantenho a pena base no mínimo legal, 5 anos de reclusão e 500 dias multa. Inexistem circunstâncias agravantes e atenuante ou causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que a pena permanece em 5 anos de reclusão e 500 dias multa.

PELO CRIME DO ART. 35 DA LEI 11.343/06

A pena base foi fixada no mínimo legal, 3 anos de reclusão, a qual mantenho diante da proibição à
reformatio in pejus
. Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual a mantenho em 3 anos de reclusão e 100 dias multa.

Em que pese a pena de multa variar de 700 a 1.200 dias multa, mantenho-a em 100 dias multa eis que não houve recurso da acusação e diante da proibição à
reformatio in pejus
.

PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Mantenho a fixação da pena base no mínimo legal, 1 ano de reclusão, ante a proibição à
reformatio in pejus
. Inexistem agravantes e atenuantes e causas de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena em 1 ano de reclusão.

Mantenho ainda o concurso material de crimes, bem como a cumulação das penas aplicadas à ré, perfazendo um total de 9 anos de reclusão e 600 dias multa. Entendo que houve erro material na somatória da pena de multa e passo a corrigi-lo neste momento. Sendo assim, ressalto que o total é de 600 dias multa e não de 800 dias multa como consta na sentença à fl. 194. O regime fechado deve permanecer como inicial para o cumprimento da pena.

Permanece ainda a detração penal feita pelo MM. Juízo
a quo
, restando 8 anos, 8 meses e 23 dias de reclusão, mantendo o regime fechado como inicial para o cumprimento da pena.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, porém, de ofício passo a corrigir as penas de multa fixadas aos réus HELEN SUZI DAS NEVES MENEZES e LUCIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 20 de julho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator